Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-59.2020.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-59.2020.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: IDELBRANDO FELIX DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL COM RECURSOS DO FNE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LEI Nº 7.827/1989). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido em Ação Monitória para constituir título executivo judicial, substituiu de ofício os encargos financeiros pactuados por juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento. O Recorrente sustenta a impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais, a força obrigatória da avença e a legalidade dos encargos específicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber: i) se é permitido ao magistrado alterar de ofício os encargos financeiros previstos em contrato bancário; ii) se devem prevalecer os encargos contratuais pactuados sob o regime da Lei nº 7.827/1989.

III. Razões de decidir

Conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários. No caso, a sentença alterou os encargos sem que houvesse pedido revisional específico ou reconhecimento fundamentado de ilegalidade, o que viola o princípio dispositivo.

Os contratos de financiamento rural com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) submetem-se ao regime jurídico da Lei nº 7.827/1989, que autoriza encargos financeiros específicos e diferenciados, compatíveis com a política de desenvolvimento regional.

Pelo princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), as cláusulas livremente pactuadas entre as partes devem ser preservadas, especialmente quando não demonstrada onerosidade excessiva ou violação a normas de ordem pública. Assim, a atualização do débito deve observar estritamente o que foi estabelecido no instrumento de crédito e nos demonstrativos que acompanham a petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, determinando que o débito seja atualizado exclusivamente pelos encargos previstos no contrato e nos demonstrativos apresentados com a inicial até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador promover a revisão de ofício dos encargos financeiros pactuados, nos termos da Súmula 381 do STJ. 2. Prevalecem os encargos contratuais estabelecidos sob o regime da Lei nº 7.827/1989 quando não houver pedido expresso de revisão ou prova de abusividade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8000405-59.2020.8.05.0073
, oriunda da
Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Curaçá/Ba
, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e Apelado
IDELBRANDO FELIX DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça